Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715481-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA EMBARGADO: MARIA PERPETUA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA contra o acórdão (Acórdão no 1722758 – ID 48664027) desta Quarta Turma Cível, no qual se negou provimento, por unanimidade, à apelação civil interposta pela ora embargante em desfavor de MARIA PERPÉTUA DE ALMEIDA, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO OFENSIVO GERADO POR TERCEIROS E FORNECIMENTO DE DADOS DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS PUBLICAÇÕES IGNOMINIOSAS. DEVER DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET (LEI No 12.965/2014 - MARCO CIVIL DA INTERNET). PORTA LÓGICA DE ORIGEM. ELEMENTO NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.965/2014 estruturou o sistema de responsabilização dos provedores de conexão e dos provedores de aplicações de internet (arts. 18 e 19), impondo a estes últimos o dever de manter registros de acesso a aplicações de internet, guardando o sigilo das referidas informações e a sua manutenção em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 15), podendo ser deles exigida, por meio de decisão judicial, a remoção de conteúdo ofensivo (art. 19) e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal (art. 10, § 1o), respeitados os direitos e garantias dos usuários (art. 7o). 2. Uma vez verificado que a porta lógica de origem é elemento para viabilizar a identificação e individualização do autor de publicações ofensivas na internet, é devida a determinação de seu fornecimento pelo provedor de aplicações, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.). Sendo assim, não cumprida a determinação judicial de fornecimento dos dados de cadastro e das portas lógicas de origem às inteiras, é escorreita a incidência de multa diária cominada na origem. 3. Configurada a pretensão resistida da ré, a despeito de tornar indisponíveis as publicações ofensivas à autora após ordem judicial, em razão da controvérsia estabelecida quanto à extensão da determinação do fornecimento de dados contra ela dirigida, há justificativa para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1722758, 07154815520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 48980389), a embargante defende que há omissão e obscuridade no acórdão embargado. Afirma a embargante que a Quarta Turma Cível foi omissa ao deixar de considerar que o fornecimento da porta lógica de origem é desnecessário, porquanto não tenha havido prejuízo na identificação dos usuários. Salienta que os dados fornecidos pela embargante são suficientes para a identificação dos provedores de conexão e identificação dos usuários responsáveis. Aponta, ademais, a existência de obscuridade no acórdão embargado relativamente à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não houve injustificada resistência no fornecimento dos dados pleiteados pela usuária. Postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, afirmando a relevância da fundamentação exposta. Requer, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim que a omissão e obscuridade apontadas sejam sanadas. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, caput, CPC), porém, excepcionalmente, o juiz ou o relator, fundamentadamente, poderá suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada quando for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, diante da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.026, § 1o, do CPC). Na espécie, nenhum dos requisitos previstos no § 1o do art. 1.026 estão preenchidos. Conquanto aduza a embargante a relevância da fundamentação exposta, não se averigua o preenchimento do referido requisito ou, ainda, da probabilidade do provimento do recurso. A embargante defende que houve omissão no acórdão embargado acerca da desnecessidade de fornecimento da porta lógica de origem, enquanto que a Quarta Turma Cível foi deliberadamente clara no sentido de que o fornecimento do referido dado é elemento para identificar e individualizar o autor das publicações ofensivas contra a embargada, sendo devida a determinação de seu fornecimento exarada na origem. Ademais, embora afirme o embargante que não houve pretensão resistida a justificar a sua sucumbência, a Quarta Turma Cível assentou inequivocamente que houve controvérsia estabelecida quanto à extensão da determinação do fornecimento de dados contra ela dirigida, implicando, dessa maneira, a sua condenação ao pagamento das custas processuais e da verba honorária de sucumbência. Nesse descortino, verificando-se, a princípio, que a pretensão insculpida é de mera rediscussão do decidido, não sendo o caso de se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos do acórdão insculpida nos presentes embargos de declaração, intime-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, para oferecer contrarrazões ao recurso (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora